Tribunal: STJ
Processo: 1000764-17.2021.8.11.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800431 - MT (2024/0438898-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALMIR GUERRERO
ADVOGADOS
: JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - MT027312
LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - MT025100
AGRAVADO
: JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES
ADVOGADOS
: ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - MT006249
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - MT007348
THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - MT024411
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - MT030561
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO
DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar
a parte dispositiva da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA47418662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5d9e4cf9-e340-49e8-8bf0-55c69d165247

: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
06/05/2025
12/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47418662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5d9e4cf9-e340-49e8-8bf0-55c69d165247

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800431 - MT (2024/0438898-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALMIR GUERRERO
ADVOGADOS
: JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - MT027312
LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - MT025100
AGRAVADO
: JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES
ADVOGADOS
: ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - MT006249
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - MT007348
THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - MT024411
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - MT030561
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO
DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar
a parte dispositiva da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA46917788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:29
Código de Controle do Documento: 8e3b771b-c309-4295-af7e-77ffbb7c84aa

: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 592-601) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos (fl.
589).
Em suas razões, a parte agravante defende a tempestividade do recurso
especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 604-616), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar o
dispositivo da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial,
motivo pelo qual deve ser mantido, ainda que por outros fundamentos.
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo nos próprios
autos deve atacar especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para
negar seguimento ao recurso especial.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência da Súmula n. 284
/STF, visto que a parte limitou-se a indicar ofensa a dispositivos de lei, sem
demonstrar, de forma concreta e precisa, em que consistiriam as eventuais violações
(fls. 528-531).
No caso em análise, a petição do agravo (fls. 534-550) não impugnou
o referido fundamento da decisão de inadmissibilidade, o que atrai a aplicação do art.
932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, visto que a parte limitou-
se a repisar os argumentos do especial e a apontar o prequestionamento da matéria.
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
ocorrido na sessão de
(Relator para acórdão Ministro LUIS FELIPE
19/9/2018
Documento eletrônico VDA46917788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:29
Código de Controle do Documento: 8e3b771b-c309-4295-af7e-77ffbb7c84aa

SALOMÃO, DJe de
), firmou o entendimento de que, nas razões do agravo
30/11/2018
em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na
decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles,
ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento do
recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp
831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
, dos EAREsp
19/9/2018
701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC, publicados em
.
30/11/2018
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.246.184/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
9/10/2019
15/10/2019

Assim, não há como conhecer do agravo em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46917788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:29
Código de Controle do Documento: 8e3b771b-c309-4295-af7e-77ffbb7c84aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.431 / MT
Número Registro: 2024/0438898-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007641720218110077
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALMIR GUERRERO
ADVOGADOS : JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - MT027312
LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - MT025100
AGRAVADO
: JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES
ADVOGADOS : ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - MT006249
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - MT007348
THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - MT024411
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - MT030561
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALMIR GUERRERO
ADVOGADOS : JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - MT027312
LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - MT025100
AGRAVADO
: JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES
ADVOGADOS : ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - MT006249
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - MT007348
Documento eletrônico VDA47405495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 47bc5e2f-8172-40ca-8b9e-6fb3c38221b6

THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - MT024411
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - MT030561
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 47bc5e2f-8172-40ca-8b9e-6fb3c38221b6